Tribunal: TJMT
Processo: 0000349-47.2019.8.11.0101
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO FRANCISCO XAVIER - CPF: 802.962.971-00 (APELANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE CLAUDIA - CNPJ: 07.151.535/0001-02 (APELADO), MPEMT - CLÁUDIA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

Recurso Inominado:

0000349-47.2019.8.11.0101 - PJE

Data do Julgamento:

17/09/2021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CLÁUDIA

Recorrente(s):

PEDRO FRANCISCO XAVIER

Recorrido(s):

MPEMT - CLÁUDIA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. CRIME AMBIENTAL. APREENSÃO DE VEÍCULO (TRATOR). POSSIVELMENTE UTILIZADO EM CRIMES AMBIENTAIS. ART. 25, §5º DA LEI 9.605/98. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM.
PARECER ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO PELO DESPROVIMENTO DO APELO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida formulado pelo Recorrente PEDRO FRANCISCO XAVIER, objetivando a restituição do veículo (trator Esteira Komatsu D65E 6B, ano 1986, com capota) apreendido em 30 de maio de 2017 pelo IBAMA, na propriedade rural denominada Fazenda Stela-Fazenda Prata, pela suposto crime de desmate, previsto no artigo 50 da Lei 9.605/98.

2. Sustenta o Recorrente que o veículo estava locado ao proprietário da Fazenda Stela desde o dia 12 de abril de 2017, o qual afirmou que utilizaria do veículo para atividade lícita.

3. Pois bem, verifico que o contrato de arrendamento foi formalizado depois da apreensão realizada em 30 de maio de 2017, conforme se infere do reconhecimento de firma realizado em 12 de julho de 2017, com a única finalidade de gerar instrumento documental para fundar o presente pedido de restituição.

4. Ademais, é importante frisar que o trator foi utilizado como instrumento para a prática de crimes ambientais, não há falar-se em restituição, visto que ao teor do art. 25 § 5.º, da Lei n. 9.605/98, o bem interessa ao procedimento processual, permanecendo à disposição da Justiça.

5. No mesmo sentido o STJ no julgamento do AREsp 1084396/RO entendeu por regular a apreensão de veículo (trator) locado, tendo em vista ao princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, em que a responsabilidade recai de qualquer forma para quem contribui para a pratica da infração ambiental.

6. Ademais, verifico que nos autos da Ação Penal n. 1729-76.2017.811.0101, que o Recorrente figura como denunciado, bem como ao receber a denúncia, o magistrado de origem determinou a apreensão judicial e avaliação do trator que foi instrumento do crime ambiental.

7
. Desta feita, mantenho a sentença de origem pelos próprios fundamentos.

8. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida formulado pelo Recorrente PEDRO FRANCISCO XAVIER, objetivando a restituição do veículo (trator Esteira Komatsu D65E 6B, ano 1986, com capota) apreendido em 30 de maio de 2017 pelo IBAMA, na propriedade rural denominada Fazenda Stela-Fazenda Prata, pela suposto crime de desmate, previsto no artigo 50 da Lei 9.605/98.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de restituição do trator, por entender existir dúvidas acerca da sua utilização, bem como por interessar ao processo crime.

Inconformado com o teor da sentença, o Recorrente interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença para que seja deferida a restituição do trator apreendido.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo desprovimento do Apelo.

O Parecer Oral do Membro do Ministério Público atuante perante essa Turma Recursal também foi pelo desprovimento do apelo.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do Recurso de Apelação, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença não comporta reforma.

Conforme relatado, o pedido de restituição de coisa apreendida (trator esteira) se deu por força de possível prática de crime ambiental, em curso nos autos da Ação Penal n. 1729-76.2017.811.0101, em trâmite perante a Vara Única de Claudia-MT.

Sustenta o Recorrente que o veículo estava locado ao proprietário da Fazenda Stela desde o dia 12 de abril de 2017, o qual afirmou que utilizaria do veículo para atividade lícita.

Pois bem, verifico que o contrato de arrendamento foi formalizado depois da apreensão realizada em 30 de maio de 2017, conforme se infere do reconhecimento de firma realizado em 12 de julho de 2017, com a única finalidade de gerar instrumento documental para fundar o presente pedido de restituição.

Ademais, é importante frisar que o trator foi utilizado como instrumento para a prática de crimes ambientais, não há falar-se em restituição, visto que ao teor do art. 25 § 5.º, da Lei n. 9.605/98, o bem interessa ao procedimento processual, permanecendo à disposição da Justiça.

No mesmo sentido, o magistrado de origem ao receber a denúncia nos autos originários, determinou a apreensão e avaliação dos bens apreendidos, ou seja, há relevante interesse ao processo:

“...12. Determino a apreensão judicial e avaliação dos bens apreendidos que foram instrumento do crime ambiental, devendo o meirinho efetuar a avaliação no prazo de 15 (quinze) dias.”

Nesse contexto, indubitavelmente, aplicam-se os parâmetros de legalidade e manutenção da apreensão do bem, com fulcro na Lei n.º 9.605/98 (Art. 25), de caráter especial e, portanto, prevalente sobre a regra geral do Código de Processo Penal. Diz o art. 25 que verificada a infração ambiental serão apreendidos seus produtos e instrumentos e, no §5º do mesmo dispositivo, o legislador também deixou assente que uma vez comprovada a utilização de tais instrumentos na prática da infração, estes serão vendidos, garantido sua descaracterização por meio da reciclagem. Ou seja, como afirmou o Recorrido, dá-se o perdimento do bem.

Dessa forma, uma vez que foi concluída a investigação quanto a prática do crime ambiental, inclusive, o Recorrente consta como denunciado e a denúncia não foi recebida em razão da possibilidade de ser ofertado Acordo de Não Persecução Penal em desfavor do Recorrente, por ora, a apreensão do bem deve ser mantida, considerando a possibilidade do perdimento em caso de condenação.

É, aliás, nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA.

COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE.

EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)

Desta forma, os argumentos apresentados pelo Recorrente não são suficientes para afastar a apreensão do veículo.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021